Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-59.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000397-59.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. BAIXA NO CNPJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435/STJ. MERA INDICAÇÃO NOMINAL EM CDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual, diante da dissolução regular e baixa no CNPJ da sociedade executada antes do ajuizamento. O Embargante alegou omissões quanto a três pontos: (i) a responsabilidade dos sócios por ICMS retido e não recolhido (CTN, art. 135, III); (ii) a necessidade de baixa formal perante a SEFAZ/BA (Lei 7.014/1996 e Decreto 13.780/2012); e (iii) a inclusão nominal dos sócios na Certidão de Dívida Ativa (CDA), além de requerer prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a responsabilidade pessoal dos sócios por ICMS retido e não recolhido; (ii) verificar se a ausência de baixa formal perante a Secretaria da Fazenda Estadual configuraria omissão relevante; (iii) analisar se a mera inclusão nominal dos sócios na CDA bastaria para legitimar o redirecionamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pessoal de sócios e administradores (CTN, art. 135, III) exige prova de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, não bastando o inadimplemento da obrigação tributária. A tese do “ICMS retido e não recolhido” foi examinada e afastada à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.101.728/SP; AgInt no REsp 1.874.557/RS). 4. A dissolução regular da empresa, com baixa no CNPJ anterior ao ajuizamento, inviabiliza a constituição válida da relação processual e afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ. 5. A exigência de baixa formal perante a SEFAZ/BA, embora prevista em legislação administrativa (Lei 7.014/1996 e Decreto 13.780/2012), não interfere na legitimidade processual quando comprovada a extinção regular da pessoa jurídica, pois constitui mera formalidade administrativa, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.444.156/RS). 6. A simples inclusão dos sócios na CDA não legitima o redirecionamento da execução fiscal, sendo indispensável prova de conduta ilícita individualizada (CTN, art. 135, III; LEF, art. 4º, V). Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 257.631/RS; AgInt no REsp 1.523.924/SC. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto. 8. O acórdão embargado contém fundamentação suficiente, abordando todas as questões relevantes à luz dos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC. O prequestionamento explícito é desnecessário diante do disposto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pessoal de sócios ou administradores depende da comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não bastando o inadimplemento do ICMS retido e não recolhido. 2. A dissolução regular da empresa e a baixa no CNPJ antes do ajuizamento afastam a aplicação da Súmula 435/STJ e inviabilizam o redirecionamento da execução fiscal. 3. A baixa formal perante a Fazenda Estadual é formalidade administrativa sem repercussão sobre a legitimidade processual. 4. A mera inclusão nominal de sócios na CDA não legitima o redirecionamento da execução fiscal, ausente prova de conduta ilícita. 5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, cabendo apenas à correção de vícios expressos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 128, 134, VII, e 135, III; CPC, arts. 485, VI e §3º, 489, §1º, 1.022 e 1.025; LEF, art. 4º, V; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 34; Decreto Estadual/BA nº 13.780/2012, arts. 27 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01.10.2009; STJ, AgInt no REsp 1.874.557/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 16.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.444.156/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 257.631/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no REsp 1.523.924/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 28.09.2016; Súmula 435/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8000397-59.2020.8.05.0113, em que figura, como Embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA